Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. NÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição após o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do requerimento de concessão da gratuidade da justiça permite o cancelamento da distribuição, ainda que a matéria seja debatida em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento das custas iniciais após a rejeição do requerimento do benefício da gratuidade da justiça provoca o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento das custas iniciais após a rejeição do requerimento do benefício da gratuidade da justiça provoca o cancelamento da distribuição”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708635-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2024; TJDFT, ApCiv 0702118-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.9.2023.